Tribunal: TJES
Processo: 5000756-75.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-75.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CARDOSO BRUNOW
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000756-75.2024.8.08.0068
ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
FERNANDA CARDOSO BRUNOW
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA VIA AR. FOTOGRAFIAS DO MEDIDOR COM BORNE QUEIMADO E INVERSÃO DE FIOS. HISTÓRICO DE CONSUMO COM NÍTIDO "DEGRAU". EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I
.
CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com o objetivo de anular débito e cobranças oriundas de uma suposta fraude em seu medidor de energia elétrica. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que foi surpreendida com a cobrança de multa por desvio de energia, no valor de R$ 3.244,08, decorrente de suposto consumo irregular apurado através do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9909068. Informa que, para evitar a suspensão do serviço, realizou o pagamento referente ao TOI em destaque, mas sustenta, em resumo, que: a) não houve notificação prévia da inspeção; b) o procedimento foi unilateral; c) o defeito no medidor decorreu de desgaste natural. Busca, por fim, a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor despendido e a reparação por danos morais .

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos (R$ 6.488,16) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3.
A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão, alegando, em síntese, cerceamento de defesa e, no mérito, a legalidade do procedimento, pois entende estar demonstrada a irregularidade e o aumento do consumo após a troca do medidor.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão central consiste em verificar a validade do procedimento administrativo do TOI, especificamente se houve a observância do contraditório e se as provas técnicas (fotos e histórico de consumo) são suficientes para confirmar a fraude e legitimar a recuperação de receita realizada pela concessionária.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que a negativa de prova pericial, seguida de uma condenação, configura cerceamento de defesa, mormente porque, a partir da sua ótica de necessidade de realização de prova pericial complexa, o Juizado Especial tornar-se-ia incompetente para processar e julgar a demanda. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No caso dos autos, não demonstra a parte ré a imprescindibilidade da prova pericial, pois se verifica que os documentos apresentados são suficientes para o julgamento do mérito em sede recursal. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

6.
A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

7.
O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Diferente do consignado na sentença recorrida, a concessionária comprovou o envio e o recebimento de notificação para a análise do medidor em laboratório. No detalhe, o Aviso de Recebimento (AR) digital foi devidamente assinado por Maria Cardoso Brunow em 02/01/2024. Tal fato afasta a tese de unilateralidade absoluta, pois foi garantida à consumidora a oportunidade de acompanhar a inspeção técnica, da qual quedou-se inerte.

8.
Nessa esteira de ideias, constata-se que as fotografias anexadas aos autos demonstram de forma clara a existência de borne queimado e inversão de fase de entrada com a saída nos terminais do medidor. Tal avaria não decorre de desgaste natural, mas de intervenção humana externa com o fito de impedir o registro correto da energia consumida. Para além disso, o conjunto probatório é robustecido pelo gráfico e planilhas de consumo da instalação. Verifica-se que, no período da irregularidade, o consumo era baixíssimo ou quase nulo e, imediatamente após a regularização da medição, houve uma evolução nítida e substancial no consumo faturado. Essa variação abrupta, o "degrau de consumo", é prova técnica idônea da fraude ocorrida

9.

Por isso, a partir da demonstração da regularidade do TOI e da legitimidade da recuperação de receita (R$ 3.244,08) nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tem-se que a conduta da ré, ora recorrente, configura exercício regular de direito. Em conclusão, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores (muito menos em dobro) ou em indenização por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO
10.
Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO para reformar integralmente a r. sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do TOI nº 9909068 e a exigibilidade do débito correspondente.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)